Tribunal: STF
Processo: ADI 3519
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 231, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR 165/1999 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INGRESSO DE SUBSTITUTO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento.



    2. É inconstitucional a lei estadual que propicie ao substituto da serventia investir-se na titularidade sem prévia aprovação em concurso público específico destinado ao seu provimento, conforme previsão do art. 236, §3º, da Constituição da República.



    3. Ação direta julgada procedente.